Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 40500856, o SINDIRETA pugnou pelo exame da petição de ID: 36851009, relativa à servidora falecida RAMAYANA DO BRASIL FIQUEREDO. A decisão de ID: 10662593 deferiu a habilitação dos sucessores da citada servidora. As respectivas quotas sucessórias foram informadas na petição de ID: 36433851. Pois bem. Homologo os cálculos judiciais de ID: 36098365, quanto à servidora RAMAYANA DO BRASIL FIQUEREDO, ante a ausência de divergência entre as partes. Expeçam-se requisições de pequeno valor em favor de cada um dos sucessores de RAMAYANA DO BRASIL (INEZ MARLENE ANTONY FIGUEIREDO - 50%, MIRLA ANTONY FIGUEIREDO - 25%, ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO - 25%), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. II. Após, voltem-me conclusos para prosseguimento em relação à petição do Distrito Federal de ID: 36352810 (cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais - extinção do feito em face de RAIMUNDO NONATO DA SERRA PEREIRA). Brasília, 15 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador